Tribunal: TJDFT
Processo: 0718824-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718824-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLYENY CARVALHO DA SILVA BORGES, WILLIAM CARVALHO DA SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Compulsando os autos verifico que no cumprimento de sentença n. 0009124-44.2005.8.07.0007, houve distribuição e julgamento do agravo de instrumento n. 0716808-77.2017.8.07.0000, pela 5a Turma Cível, sob a relatoria do Excelentíssimo Desembargador ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, anterior à distribuição do presente recurso. De acordo com o Art. 81, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, tal situação torna preventos o Órgão julgador e o relator. Confira-se: Artigo 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Ante o exposto, determino o retorno dos autos à Secretaria da Turma e subsequente encaminhamento ao Serviço de Autuação e Distribuição, para que o presente recurso seja redistribuído a um dos membros daquele órgão judicial, por força da prevenção do órgão, vez que o Desembargador acima referido não mais compõe a 5a Turma Cível. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2020 10:45:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador